Tribunal: STF
Processo: RE 63653
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-05-04
Data de publicação: 1972-05-04

Ementa:
Funcionário da Secretaria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Equiparação cassada por contrariar os arts. 65, IV e 67, § 2º da Constituição de 1946 e Súmula nº 339.
II. Embargos de divergência.
Preliminar de intempestividade rejeitada, por maioria. 
Não conhecimento fundado na ausência de prova do dissídio.
Aplicação da Súmula nº 290.